Tribunal: TJDFT
Processo: 0738700-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NAS DECISÕES RECORRIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que teria incorrido em omissão ao não se manifestar sobre a suspensão da exigibilidade da verba honorária fixada na decisão que recebeu a execução. O embargante sustenta que a matéria constava nas razões recursais e nos pedidos do agravo de instrumento, devendo ser expressamente apreciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a suspensão da exigibilidade da verba honorária; e (ii) determinar se a matéria poderia ser apreciada diretamente pelo Tribunal, considerando a ausência de manifestação específica nas decisões recorridas na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado não foi omisso, contraditório ou obscuro, pois analisou todas as questões necessárias à solução da controvérsia.
5. A alegação de omissão não se sustenta, pois a matéria referente à suspensão da exigibilidade da verba honorária não foi objeto de manifestação específica nas decisões recorridas na origem, não podendo ser analisada diretamente pelo Tribunal sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. Embargos de declaração não constituem meio processual adequado para inovar a lide ou introduzir questão não examinada anteriormente.
7. O inconformismo da parte embargante não caracteriza omissão no julgado, sendo incabível a reanálise da matéria por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. Não há omissão quando a matéria alegada não foi objeto de manifestação específica nas decisões recorridas na origem, sob pena de supressão de instância.
3. Questões que não tenham sido enfrentadas pelo juízo de primeiro grau devem ser suscitadas inicialmente perante esse juízo, não podendo ser apreciadas diretamente pelo Tribunal via embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013; TJDFT, Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 3/5/2023, DJe 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 07317532720218070001, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 4/5/2023, DJe 18/5/2023.